Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700222-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FLAVIO ROBERTO DE SOUSA RECLAMADO: OBJETO COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME, GLAUCIA FORMIGA MENEZES DECISÃO Trata-se de reclamação interposta em face de decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0706493-70.2020.8.07.0004, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama-DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o levantamento das importâncias penhoradas via sistema SISBAJUD. O recorrente alegou que foi bloqueado o valor de R$ 4.589,63 (quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) da conta poupança do banco Santander, de sua titularidade. Defendeu que os valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis, conforme é o entendimento da 1a turma do STJ, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja desbloqueado o valor penhorado. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. A reclamação não se encontra no rol dos recursos cabíveis nas Turmas Recursais. Como o presente recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias da decisão impugnada, em atenção ao princípio da fungibilidade, a presente Reclamação deve ser recebida como agravo de instrumento, uma vez que preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. O inciso X:-a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. O agravante afirma que foram penhorados valores de sua conta poupança, junto ao banco Santander. Pelo documento juntado aos autos (i.d. 33151052, pág. 8) não há como aferir se realmente se trata de conta poupança. No entanto, entendo cabível a concessão de efeito suspensivo para evitar um possível levantamento do valor pela parte credora que implique em irreversibilidade da medida, até porque, na Turma, o entendimento do signatário, quanto à impenhorabilidade de verbas salariais, é vencido. Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida quanto à determinação de expedição de alvará em favor do credor até o julgamento do mérito do agravo. Defiro pedido de gratuidade de justiça feito no agravo em favor da parte agravante. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se a parte agravante para colacionar extrato bancário e demonstrar que as contas em que foram realizadas as penhoras se tratam de conta salário e/ou conta poupança, caso assim entenda, no prazo de 5 dias úteis. Brasília/DF, 3 de março de 2022 19:07:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator